Tribunal: TJSP
Processo: 1147774-71.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL PARTICULAR -– OUTORGA UXÓRIA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO RECUSADA – DÚVIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGADA PROCEDENTE – APELO PROVIDO.
I. Caso em exame. 1. O Oficial condicionou o registro da escritura à autorização de Ana Paula Correa Rocha Dias, esposa de Eduardo Dias, alienante/coproprietário, com quem casada sob o regime de

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL PARTICULAR -– OUTORGA UXÓRIA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO RECUSADA – DÚVIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGADA PROCEDENTE – APELO PROVIDO.
I. Caso em exame. 1. O Oficial condicionou o registro da escritura à autorização de Ana Paula Correa Rocha Dias, esposa de Eduardo Dias, alienante/coproprietário, com quem casada sob o regime de comunhão parcial de bens. 2. Os contratantes/interessados, irresignados, alegam que o imóvel é bem próprio e que o casal está separado de fato, não se justificando, assim, a exigência feita. Inconformados com a sentença, apelaram.
II. Questões em discussão. 3. Dispensa da vênia conjugal em razão da separação de fato do casal, envolvido em processo de divórcio litigioso.
III. Razões de decidir. 4. A separação de fato do casal exclui a necessidade de outorga uxória, em atenção à ratio legis, pois não há mais razão para proteger a propriedade familiar e tutelar a estabilidade da vida conjugal. 5. A ausência de autorização conjugal, causa de anulabilidade do negócio jurídico dispositivo, não deslegitima o registro.
IV. Dispositivo. 6. Recurso provido, dúvida julgada improcedente, registro determinado.
Legislação citada: CC, arts. 1.647, I, 1.648 e 1.649. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no REsp n.o 880.229/CE, rel. Min. Isabel Gallotti, j. 7.3.2013, e REsp no 1.760.281/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.5.2022.